Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-11.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 074.047.139-27 (RECORRENTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1004901-11.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida:

SIDNEI DO NASCIMENTO ALVES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INQUÉRITO E PROCESSO CRIMINAL INSTAURADOS CONTRA PESSOA ERRADA. DESLEIXO DOS AGENTES PÚBLICOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUTOR IMPEDIDO DE TOMAR POSSE EM CARGO PÚBLICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento em erro dos agentes públicos indiciaram e emitiram guia de execução penal de forma equivocada em nome do autor, mesmo após a constatação nos autos do processo criminal de que seu irmão teria utilizado indevidamente seu nome para ludibriar as autoridades policiais e judiciais.

2.
Em se tratando de responsabilidade estatal, ainda que se a tribute não objetiva, a se entender que ao cabo se trate de erro judiciário, resta claro que o resultado danoso se deu, essencialmente, em face da conduta dos agentes públicos que não aturam de forma diligente ao corrigir o nome do autor que constava de forma equivocada nos atos processuais, acabando por indiciar e, a seguir, denunciar e emitir guia de execução penal em nome do autor por um crime que não cometeu, em erro grosseiro.

3.
Quantum
indenizatório arbitrado na origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4.
Tenho como adequado o valor fixado na sentença, o qual servirá como boa compensação ao autor que foi impedido de tomar posse em cargo público, longe de representar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, atenderá ao caráter pedagógico da pena, servindo de sanção para o ofensor.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Sidnei do Nascimento Alves em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento em erro dos agentes públicos que o indiciaram e emitiram guia de execução penal em seu nome, mesmo após a constatação nos autos do processo criminal de que seu irmão teria utilizado indevidamente seu nome para ludibriar as autoridades policiais e judiciais.

Aduz que mesmo após constatado o erro todos os atos do processo criminal, inclusive a guia de execução penal, foram emitidas em seu nome, mesmo após o recebimento da citação em nome de seu irmão, Renato. Sustenta que em decorrência do erro foi impedido de assumir o cargo de Entrevistador Social em que logrou êxito na aprovação em concurso público. Busca a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Estado de Mato Grosso se insurge pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no id no 135856441.

Sem parecer escrito do Ministério Público nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da responsabilidade civil do ente público em reparar os danos morais causados ao autor em razão do erro judiciário, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Com efeito, a fim de melhor elucidar a sucessão de erros que ensejaram a procedência da ação, cumpre transcrever a fundamentação da sentença objurgada:

No entanto, como restou demonstrado, houve importante omissão dos agentes públicos, que ignoraram todas as informações que haviam nos autos acerca da verdadeira identidade do autor do delito.

Necessário fazer referência ao fato de que, já no Boletim de Ocorrência do ID 55808800 - pág. 17, o documento em questão já contemplava o nome do verdadeiro autor do

ilícito penal, no caso o irmão do reclamante, Sr. Renato.

Da mesma forma, consta do Ofício de remessa do Inquérito Policial ao Poder Judiciário (ID 55808800 - pág. 7), que o indiciado no referido procedimento administrativo era o Sr. Renato, e não o ora autor.

Também a denúncia do ID 55808800 - pág. 3/5 contempla o verdadeiro autor do ilícito, Sr. Renato, figurando no polo passivo da ação penal.

A partir daí, no entanto, ocorreram uma série de equívocos, os quais ainda estão ocorrendo até os dias atuais, que determinaram decisivamente os prejuízos elencados pelo autor na inicial.

Com efeito, é possível notar pelo teor da decisão do ID 55808800 - pág. 21, que a denúncia foi recebida constando o nome do reclamante, ignorando, portanto, as informações do Inquérito Policial e da própria denúncia, que indicavam o verdadeiro autor do delito, Sr. Renato.

Consequentemente, o mandado de citação do ID 55808800 - pág. 23 também foi expedido em nome do ora reclamante. Note-se que a citação ocorreu na pessoa do Sr. Renato, que recebeu e assinou o mandado com seu nome verdadeiro, denotando-se, mais uma vez, o equívoco na expedição do documento em nome do ora reclamante.

Por outro lado, em mais um dos sucessivos equívocos, foi apresentada a resposta escrita à acusação do ID 55808800 - pág. 29, em nome do ora reclamante.

Seguiram-se outros inúmeros atos processuais em que sempre constou o nome do ora reclamante como participante da relação processual, embora tenha, em todos esses atos, sido o verdadeiro autor do delito, Sr. Renato, subscrito os documentos. É o que se pode notar,

por exemplo, dos Termos de Audiência e Interrogatório do ID 55808800 - págs. 31, 41 e 43.

Em razão de todos esses fatos, já nas alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública, foi solicitado expressamente, no ID 55808800 - pág. 71, a retificação do nome e qualificação contido nos autos, para que passasse a constar os dados do Sr. Renato.

Referido pleito foi acolhido na sentença do ID 55808800 - pág. 79/93, tendo o d. Juízo determinado, à pág. 81, a retificação dos dados, para que passasse a constar nos autos o nome do Sr. RENATO DO NASCIMIENTO ALVES.

Apesar da determinação, houve omissão da Secretaria judicial, que acabou por expedir todos os demais documentos, inclusive a guia para execução da pena aplicada, em nome do ora reclamante, ignorando a determinação judicial de retificação.

A situação somente foi resolvida após ter sido formulado, nos autos do Processo de Execução Penal (ID 55808804), requerimento pelo ora reclamante para retificação dos dados,

pleito que foi finalmente acolhido conforme decisão do ID 55808805.

Necessário notar, no entanto, que esta última determinação resolveu o problema apenas com relação ao Processo de Execução Penal. No entanto, é fato que não houve qualquer alteração dos dados cadastrais constantes do processo penal do qual originou-se a execução.

Tanto é assim que, em simples consulta junto ao site do E. Tribunal de Justiça na internet, é possível verificar que os dados de qualificação do réu nos autos do processo de conhecimento ainda são os do ora reclamante.

Ou seja, mesmo havendo várias determinações judiciais de retificação, não houve qualquer alteração.

Desse modo, é evidente que a omissão estatal gerou e está gerando prejuízos ao reclamante, que devem ser ressarcidos.

Deste modo, tenho que de fato se configurou hipótese de desleixo na atuação dos agentes públicos estatais, culminando com o indiciamento, denúncia e emissão de guia de execução penal de pessoa que em nenhum momento teve vinculação com o delito.

Por fim, em relação ao quantum indenizatório arbitrado na origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando em especial a condição econômica das partes e a extensão do dano moral, tenho como adequado o valor fixado na sentença, o qual servirá como boa compensação ao autor que foi impedido de tomar posse em cargo público, longe de representar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, atenderá ao caráter pedagógico da pena, servindo de sanção para o ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022